Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e por FRANCISCO LUIZ FERREIRA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança visando à recomposição da reserva matemática adicional do Plano de Benefícios no 1, decorrente de majoração de benefício previdenciário determinada em reclamação trabalhista, reconheceu a prescrição do fundo de direito, extinguiu o processo com resolução de mérito e manteve o valor da causa fixado por estimativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de recomposição da reserva matemática adicional está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional aplicável; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial atuarial; e (iv) analisar a correção do valor da causa atribuído por estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recomposição da reserva matemática adicional, exigida em razão da majoração judicial do benefício previdenciário, constitui obrigação de trato sucessivo, pois o desequilíbrio atuarial se renova continuamente enquanto não integralizado o aporte necessário.4. Em se tratando de obrigação previdenciária de trato sucessivo, não incide a prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.5. O julgamento antecipado do mérito, com extinção do processo por prescrição, sem a realização de perícia atuarial indispensável à apuração do montante da reserva matemática, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.6. Cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução, resta prejudicada a análise do valor da causa, cuja definição depende de apuração técnica por meio de estudo atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração judicial de benefício previdenciário configura obrigação de trato sucessivo e não se submete à prescrição do fundo de direito."; "2. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação."; "3. A ausência de produção de prova pericial atuarial indispensável à apuração da reserva matemática caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 202, I, e 205; CPC, arts. 240, § 1o, 369, 487, II, 507 e 1.013, § 3o; LC no 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.835.989/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020; STJ, Recurso Especial no 2.083.953/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024; STJ, Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018; STJ, Súmula no 291, Segunda Seção, publicada no DJe de 19/09/2003; STJ, Súmula no 427, Segunda Seção, publicada no DJe de 13/05/2010.